Tribunal: TJDFT
Processo: 0731655-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731655-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: ANTÔNIA SOARES PORTELA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. ENQUADRAMENTO DO PLANO COMO ANTIGO PARA OS FINS DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DISTINTO DE REAJUSTE. ADAPTAÇÃO DO PLANO À LEI 9.656/98. ILEGALIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. 1. Repele-se a alegação de cerceamento de defesa se a prova requerida desservia à elucidação da questão, tendo em vista que os elementos trazidos aos autos se mostravam suficientes à formação da convicção do julgador. 2. Malgrado tenha sido inicialmente pactuado antes da vigência da Lei no 9.656/98, o contrato de plano de saúde da autora foi adaptado às normas da referida legislação mediante aditivo contratual, com novas regras de vigência e forma de contraprestação pecuniária, não se tratando, portanto, de simples ampliação de cobertura. 3. Nessas circunstâncias, mostra-se abusiva a aplicação de índice de reajuste expressivo das mensalidades a pretexto de se tratar de plano antigo com ampliação de cobertura, tendo em vista que materialmente o negócio celebrado foi o de adaptação à legislação atual, não se justificando a adoção de índices distintos em relação aos planos pactuados após a referida norma. Precedente. 4. Sendo desarrazoado e ilegítimo o reajuste praticado, os valores recebidos em excesso devem ser devolvidos, sob pena de enriquecimento ilícito da entidade gestora do plano de saúde. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil, defendendo ser devido o afastamento do reajuste pretendido pela recorrida, em observância aos princípios do pacta sunt servanda, da probidade e da boa-fé atinentes aos contratos. Assevera que o acórdão hostilizado teria deixado de considerar o reajuste atribuído ao plano de saúde da recorrida, que se encontra subsidiado em estudo técnico-atuarial, para dar azo aos novos planos. Sustenta que a recorrida não teria aderido à adaptação prevista na legislação, tendo sido favorecida pela ampliação da cobertura, o que teria ensejado a quebra do equilíbrio contratual, e que no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não havendo que se falar em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 464, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a prova pericial para apuração do índice de reajuste não deveria ter sido indeferida, porquanto entende que a análise de suposta abusividade dependeria de prova técnica. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. Em contrarrazões, a recorrida pugna sejam majorados os honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 422 e 427, todos do CC, bem como 464, § 1o, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome da causídica POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027